Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RELATO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. HARMONIA E COESÃO. CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, diante do depoimento da vítima, das declarações dos policiais e das circunstâncias da prisão em flagrante, logo após o crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, não há possibilidades de reduzir a pena-base ao mínimo legal.
4. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira.
5. Considerada a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), o regime cabível é o semiaberto, conforme estabelece o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
6. Apelações não providas.